Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-62.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000167-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODINEI GOMES DE CAMPOS - CPF: 378.808.701-30 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019.

4.

A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.

5.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.

6.

Na análise dos holerites apresentados pelo Recorrido, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000167-62.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Odinei Gomes de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por conceder a liminar pleiteada e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do Autor, incidindo somente no que superar o teto da previdência social, e condenar o Requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos incidentes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que ocorreram os descontos, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”
.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No caso dos autos o Reclamante, ora Recorrido, ingressou com a presente ação, pois é policial militar aposentado e a partir de maio do ano de 2020 passou a sofrer com a incidência de contribuição previdenciária nos proventos de sua aposentadoria. Afirma que os descontos são ilegais, de modo que requer a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Sustenta o Recorrido que é ilegal o desconto da alíquota previdenciária de 14% sobre a remuneração total do policial militar, tendo em vista que deve ser cobrado apenas a diferença que ultrapassa o teto da previdência, razão pela qual, pugna pela manutenção da sentença.

O Recorrente Mato Grosso Previdência – MTPREV, em suas razões recursais, sustenta que o Estado de Mato Grosso legislou sobre o desconto previdenciário, sendo que há uma disposição sobre o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos e que os descontos realizados foram de acordo com o disposto na Lei Complementar 202/2004, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

O Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/04, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2o da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Os Textos Normativos acima destacados sugerem, a princípio, que, a alíquota da contribuição previdenciária dos Policiais Militares estaduais deve seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.o 13.954/19, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.o da Lei Complementar estadual n.o 202/04.

Ocorre que em recentes decisões proferidas, ainda que monocraticamente, em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s), o Supremo Tribunal Federal sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado.

Ao julgar o Mandado de segurança n.1022314-42.2020.8.11.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 2o, §7o, da Lei Complementar n. 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei n. 13.954/2019 aos militares estaduais, e determinou a remessa ao Órgão Especial, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — artigo 2o, § 7o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020 — ACOLHIMENTO PELA TURMA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Acolhida pela Turma, em sede de mandado de segurança, a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Órgão Especial, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, com o fundamento de que a situação já foi enfrentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ACO-3396, tendo sido tanto a aplicabilidade do §1o do artigo 149 aos militares estaduais, como total incompatibilidade com o que está previsto no art. 24-C do Decreto 667/1969, com nova redação estabelecida pela Lei Federal 13.954/2019, com os preceitos constitucionais atinentes a autonomia dos Estados, nos termos dos artigos 1o e 18 e com os artigos 22, XXI, 42 § 1o ea41, § 3o, inciso X, da Constituição Federal no que tange a fixação das alíquotas do sistema previdenciário aos militares inativos bem como as pensões.

Eis a ementa do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 –
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
PELO
STF

SOBRE
A
MATÉRIA
– DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.
(
1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.
(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.
(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.
(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão
.
(N.U 1022314-42.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Em consequência, deve ser observado o disposto no §8o do artigo 2o da Lei Complementar n. 202/2004:

“§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Logo, tem-se que aos militares da reserva remunerada, que é o caso do Recorrente, incide o disposto no inciso II do artigo 2o da LC n. 202/2004:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

Porém, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que é de conhecimento notório e disponível no link
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, passou a vigorar a normativa específica, prevista no §5o, do art. 2o, da LC n. 202/2004:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
.

O citado dispositivo também foi objeto de ADI 1012197-89.2020.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual foi julgada improcedente, conforme ementa abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933), “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (STF - Tribunal Pleno - ARE no 875958/GO, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente deficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar no 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional.
(ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023)

Após, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes:

Portanto, como o Recorrido é policial militar aposentado do Estado de Mato Grosso, não portador de doença incapacitante, a sua contribuição previdenciária, deve seguir o seguinte cronograma:

a) 06/2020 até 02/01/2022
: a alíquota de 14% sobre o valor que
supere
o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
ou
um salário mínimo
em razão do déficit atuarial do RGPS
. Como é de conhecimento público o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV),
deve ser aplicada a alíquota sobre o que supera um salário mínimo
.

b) a partir de 03/01/2022
: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo)
da remuneração
.

Da análise dos holerites anexados a exordial, é possível constatar que os descontos previdenciários efetivados não excederam às alíquotas e bases de cálculo estabelecidos nas normativas vigentes.

Deste modo, não há o que se falar em ilegalidade na cobrança, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025